Tribunal: TJMT
Processo: 0002338-63.2008.8.11.0040
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002338-63.2008.8.11.0040
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), LINDOMAR GOUVEA DE ARAUJO (RECORRENTE), JOAO MARIA CORREIA (VÍTIMA), CHICO DO BREGA (ASSISTENTE), ZEZINHO GAÚCHO (ASSISTENTE), DONA SIMONE (ASSISTENTE), SENHOR RAIMUNDO (ASSISTENTE), EDUARDO GOMES (ASSISTENTE), TEODORO GONZAGA DA SILVA FILHO (ASSISTENTE), IVALDO RODRIGUES DA SILVA (ASSISTENTE), SEBASTIÃO ALVES BATISTA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEIO CRUEL. PRETENSÃO DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVAS.
INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. MÉRITO.
QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL. MANIFESTA I
MPROCEDÊNCIA NÃO VERIFICADA.
PRISÃO PREVENTIVA.
MANUTENÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

O momento adequado para a proposição probatória é na resposta à acusação, conforme o art. 396-A do CPP.

Se o pedido de realização de perícia foi formulado de forma extemporânea, durante a audiência de instrução, quando já transcorridos mais de 14 anos do fato, sendo a faca encaminhada para destruição, não há falar em cerceamento de defesa pela não realização da prova.

A qualificadora do meio cruel deve ser submetida ao Tribunal do Júri quando houver indícios de seu emprego.

Não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar.

Não havendo condenação e não tendo o Juízo

a quo
se manifestado sobre a concessão da gratuidade de justiça, não cabe a esta Corte a análise do pedido, sob pena de incorrer em supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Lindomar Gouvea de Araújo
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso,
q
ue o pronunciou como incurso no artigo 121, § 2o, inciso III, do Código Penal, determinando a submissão ao Júri Popular – Id. 190027323.

Nas razões recursais, o recorrente pede seja reconhecida a nulidade por cerceamento de defesa por
“quebra de cadeia de custodia da prova e perda de uma chance probatória”,
em face da ausência de realização de perícia na arma do crime. No mérito, requer o afastamento da qualificadora do meio cruel, pela manifesta improcedência, bem como seja concedido o benefício da gratuidade de justiça e o direito de recorrer em liberdade, pois ausentes os requisitos da prisão cautelar – Id. 190027345.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso – Id. 190027348.

A decisão foi mantida em juízo de retratação – Id. 190027349.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso – Id. 195381153.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“[...] no dia 11/05/2008, por volta das 21h:00min, na Travessa Santa Cacilda, n° 90, bairro São Mateus, nesta cidade e comarca de Sorriso/MT, o denunciado, agindo com animus necandi, utilizando-se de uma arma branca tipo faca (apreendida às fls. 05), efetuou vários golpes contra a vítima JOÃO MARIA CORREIA, provocando-lhe lesões 'corporais que foram a causa suficiente de sua morte, conforme exame de necropsia de fls. 37/42, mapa topográfico de fls. 43, fotos de fls. 07/11, laudo pericial criminal de fls. 48/63 e certidão de óbito de fls. 14.

Apurou-se que, no dia dos fatos, no interior da residência da vítima, o denunciado, que já havia dito a outras pessoas que mataria a vítima, adentrou a residência desta, ocasião em que, na posse de uma arma branca tipo faca peixeira, efetuou vários golpes com o aludido instrumento desfavor da vítima, atingindo-lhe as regiões infrahiodiana, esternal, torácica, hipocôndrio, flanco, umbilical, axilar, face posterior do antebraço e terço inferior do braço, ceifando-lhe a vida O motivo cruel qualificador do homicídio perpetrado em desfavor da vítima, restou caracterizado diante da forma brutal de perpetrar o crime, eis que o meio utilizado causou sofrimento desnecessário à vítima [...]” – Id. 59-60.

Na primeira fase, decorrido o regular trâmite processual, o recorrente foi pronunciado por suposta violação ao disposto no art. 121, § 2°, inciso III, do Código Penal.

A defesa pugna pelo reconhecimento da nulidade do processo em razão da ausência de realização de perícia no instrumento utilizado para o crime [faca].

Sem razão
.

Conforme se depreende dos autos, após o oferecimento da denúncia, determinou-se a citação do acusado, que se efetivou após longo período de suspensão do feito, nos termos do art. 366 do CPP, o qual passou a ser assistido pela Defensoria Pública, que apresentou resposta à acusação.

Na oportunidade, limitou-se a “
discordar dos termos da denúncia, reservando-se no direito de se manifestar sobre o mérito da ação penal apenas nas alegações finais
”, e a arrolar testemunhas.

Não pleiteou a realização de exame pericial.

Somente por ocasião da audiência de instrução, realizada em 5.6.2023 é que aportou aos autos o pedido de “
exame papiloscópico na faca apreendida, com a objetivo de verificar se há digitais do acusado
”

Como é assente, o momento adequado para a proposição probatória, pela defesa, deve coincidir com a resposta escrita prevista no art. 396-A do CPP.

De fato, caberá à defesa especificar as provas pretendidas bem como arrolar testemunhas.

Eventuais diligências complementares, oriundas de aspectos que tenham surgido durante a instrução, poderão ser requeridas em momento posterior como disciplina o art. 402 do mesmo diploma processual.

Em ambas as hipóteses, a proposição não implica deferimento automático.

O requerimento submete-se ao juízo de admissibilidade probatório orientado pelos critérios de licitude, pertinência e relevância e, na hipótese, como destacado pelo Juízo singular,
“tem-se que foi apreendida em 11 de maio de 2008, ou seja, há mais de 14 (quatorze) anos. Ocorre que em consulta ao servidor da Diretoria do Foro, Edemar Antônio Bier, responsável pelo arquivo, este informou que já encaminhada à destruição. Assim, indefiro o pedido”
– Id. 190027316.

É de se observar que a diligência pleiteada pela defesa foi requerida em momento inoportuno.

Assim, rejeita-se a preliminar arguida.

Quanto ao pleito de exclusão da qualificadora, igualmente,
sem razão a insurgência
.

Havendo indícios de que o acusado tenha desferido inúmeros golpes produzidos por instrumento perfuro inciso, que
“penetrou o tórax esquerdo lesando o ventrículo direito e o pulmão esquerdo” do ofendido
– Id. 190027243, p. 102, cabe ao Conselho de Sentença sopesar se essa circunstância lhes causou ou não sofrimento desnecessário.

Neste ponto, importante assinalar que somente as qualificadoras manifestamente improcedentes devem ser extirpadas, razão pela qual, na hipótese em apreço, devem ser submetidas à apreciação da Corte Leiga, pois a sua competência para os julgamentos dos crimes dolosos contra a vida está prevista na Constituição Federal (STJ, AgRg no AREsp n. 1302322/PE, DJe 4.6.2019).

No mais, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“Não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar.

A manutenção da custódia cautelar no momento da sentença de pronúncia, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente o entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal”
[AgRg no HC 872136 / SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12.4.2024].

In casu
, persistem as razões que justificaram o encarceramento do recorrente, diante da necessidade de garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente evidenciada no
modus operandi
com que o crime fora praticado, bem como pelo fato de ter empreendido fuga e ter “
sido preso somente em 09/04/2021, ou seja, 13 anos após o cometimento do delito. Mesmo assim, fugiu da unidade prisional em que estava preso (CRRI, em Itaituba/PA), págs. 206-227 do id. 85630612, e preso novamente em 18/11/2022, id. 107442566
” – Id. 190027323, p. 7.

Por derradeiro, não havendo condenação e não tendo o Juízo a quo se manifestado sobre a concessão da gratuidade de justiça, não cabe a esta Corte a análise do pedido, sob pena de incorrer em supressão de instância.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024